Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-83.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 69762997):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.